Tribunal: TJMMG
Processo: 2000019-48.2023.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ESTADO DE MINAS GERAIS - DECISÃO DO JUIZ PRIMEVO PARA DEFERIR A LIMINAR QUANTO AOS PONTOS SUPRIMIDOS PELA SANÇÃO, E PARA INDEFERIR A INDENIZAÇÃO DOS DIAS DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA E DO PROVIMENTO FINAL BUSCADO - MATÉRIA DO AGRAVO IDÊNTICA À MATÉRIA TRATADA NA AÇÃO DE ORIGEM - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000019-48.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000126-14.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/04/2023 Publicação: 18/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTADO DE MINAS GERAIS – DECISÃO DO JUIZ PRIMEVO PARA DEFERIR A LIMINAR QUANTO AOS PONTOS SUPRIMIDOS PELA SANÇÃO, E PARA INDEFERIR A INDENIZAÇÃO DOS DIAS DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA E DO PROVIMENTO FINAL BUSCADO – MATÉRIA DO AGRAVO IDÊNTICA À MATÉRIA TRATADA NA AÇÃO DE ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Estado de Minas Gerais e agravado Frederico Peixoto Silva, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Estado de Minas Gerais em face da decisão do MM. Juiz de Direito da Quinta Auditoria da Justiça Militar Estadual (5ª AJME), que, em sede de análise do pedido liminar na ação de origem, deferiu o pleito referente à suspensão da punição havida em procedimento administrativo contra o militar, apenas no tocante aos pontos suprimidos de seu conceito funcional. O agravante, Estado de Minas Gerais, narra que: [...] O autor, ora agravado, foi submetido ao PCD 122.552/2018, pelo cometimento da transgressão contida no artigo 14, inciso I, do CEDM, com a aplicação da sanção de pena de decréscimo de 14 (quatorze) pontos em sua ficha funcional, além de prestação de serviços. Também submetido ao Sindicância Administrativa Disciplinar N. 105.023/2019, incurso na transgressão descrita no artigo 13, inciso XII e artigo 14, inciso XII, DO CEDM, aplicando-lhe a pena de decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos em sua ficha funcional. Requereu a anulação dos procedimentos, alegando, em suma, ausência de comprovação fática das condutas, violação ao contraditório e ampla defesa, e irregularidade pela inaplicabilidade do artigo 10 do CEDM quanto ao primeiro processo. (...) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Conforme se infere da decisão agravada, o douto Juiz de Direito do Juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual houve por bem deferir parcialmente o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: Com tais considerações, defiro em parte a medida antecipada, para determinar a suspensão dos efeitos da sanção disciplinar decorrentes do Processo de Comunicação Disciplinar nº 122.552/2018, apenas em relação à restituição da pontuação subtraída do conceito funcional do Autor, até posterior deliberação deste Juízo. Em relação à indenização pelos serviços prestados em decorrência da punição do citado PCD, bem como dos efeitos da punição aplicada na SAD nº 105.023/2019, indefiro os requerimentos de antecipação da tutela. [...] O agravante alega que a perda dos pontos no conceito funcional do militar obedeceu aos ditames legais aplicáveis à espécie, conforme os fatos a ele atribuídos. Essas foram, em apertada síntese, as razões expendidas pelo agravante para o pedido de concessão da tutela provisória. Em decisão liminar, conforme Evento 7, indeferi o efeito ativo pleiteado pelo Estado de Minas Gerais e, por conseguinte, a tutela antecipada buscada, sob o fundamento de que não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como a matéria recursal se confunde com o objeto da ação ordinária em curso, além da possibilidade de reversão da medida adotada pelo Juiz a quo, sendo que a parte passível de irreversibilidade não foi deferida pelo Juiz na decisão agravada. O douto Juízo da 5ª AJME foi comunicado acerca da decisão supracitada, sem requisição de informações. Intimado, o agravado ofertou suas contrarrazões no Evento 13, pugnando pelo não provimento do recurso. Deixo de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses legais de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais do dia 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, o recurso foi recebido, pois é próprio e tempestivo. Analisando os autos uma vez mais, não vejo como me afastar das razões de decidir já lançadas em sede de cognição sumária do pedido liminar, notadamente porque, após a decisão liminar, nenhuma modificação fática ou de direito veio aos autos deste feito ou mesmo aos autos da ação de origem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 É certo afirmar, com tranquilidade, que a matéria tratada neste agravo de instrumento se confunde com o mérito da ação principal, diga-se, da ação de origem, e não é possível antecipar o julgamento de questões que demandam discussão, que demandam a prévia ouvida da parte contrária e que carecem de dilação probatória. Não vejo como, em razão da matéria debatida, proferir uma decisão, em sede de agravo de instrumento, que acarretaria verdadeira decisão do mérito da ação ordinária, pois isso feriria de morte os princípios do contraditório e da ampla defesa e acarretaria, até mesmo, a supressão de instância. Com efeito, é possível suspender os efeitos de punição aplicada pela administração militar com, pelo menos, uma prova inequívoca da verossimilhança do direito, do perigo da demora, da verificação de possibilidade de reversão, e estes requisitos efetivamente se apresentam nos autos, e estão bem delimitados no decisum agravado. O agravante, a seu turno, apesar das bem lançadas razões recursais, não traz qualquer demonstração do risco de irreversibilidade da suspensão da punição, o que, por óbvio, pode facilmente ocorrer ao final da instrução processual, em sentença, ou mesmo em apelação. Da mesma forma, o agravante não demonstra onde está o perigo para o processo se aguardarmos o fim da instrução. Veja-se que onde existe o perigo de irreversibilidade da medida, e me refiro ao pedido de indenização pelos dias de suspensão, o pleito liminar do autor da ação, ora agravado, foi indeferido pelo douto juiz de direito da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) na mesma decisão agravada. Então, para mim, é possível o entendimento em sentido diverso ao ponto de vista do ora agravante, sendo realmente necessário o estabelecimento do contraditório, e, quem sabe, a instrução probatória, para a formação do convencimento inequívoco ao final. Finalmente, inobstante o prejuízo que possa transparecer à parte estatal, que não vê seu pedido imediatamente acolhido, não se pode, por outro lado, olvidar que a decisão final, se proferida conforme a pretensão deduzida pelo ora agravante, trará o ressarcimento de todas as perdas em face da decisão primeva, pois é plenamente possível a reversibilidade da supressão dos pontos no conceito, bem como do que se refere aos consectários normativos decorrentes. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, para manter intocada a decisão agravada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de abril de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator